Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003308-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JOAO JOSE MEDANHA CARDOSO - CPF: 388.019.301-00 (EMBARGANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRIGENTES
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACÓRDÃO QUE REGISTRA A EXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO QUE PROVEU O RECURSO, PORÉM NEGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

Constatada a existência de contradição no dispositivo do acórdão que proveu o recurso, porém negou a gratuidade da justiça, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
João José Medanha Cardoso
do acórdão que proveu o recurso (Id. 122060480).

Assegura que, no voto condutor do acórdão “
restou consignado que o embargante, tem renda de mais de cinco mil reais, contudo, teria provado que seus gastos, somam R$ 2.595,58
”. Todavia, tais despesas se referem tão somente aos descontos constantes na ficha financeira. Logo, no cálculo não se considerou outros gastos mensais, os quais somados com os referidos descontos ultrapassam noventa por cento (90%) do valor de sua remuneração.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande (Id. 127186678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira da parte para pagamento do montante integral da taxa e das custas judiciais, impõe-se a fixação do percentual de dez por cento (10%) para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido. (Id. 122060482).

Já a parte dispositiva está assim redigida:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para:

i)

determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa para distribuição do feito, no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral, e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii)

deferir a gratuidade da justiça para fim recursal. [...]. (Id. 122060480 – fls. 8).

No caso, apesar de o acórdão ter provido o recurso, teria, ao fim e ao cabo, indeferido a gratuidade da justiça, já determinou que o embargante procedesse “
o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa para distribuição do feito, no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral, e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência
” (trecho do dispositivo, Id. 122060480 – fls. 8).

De fato, o acórdão embargado bem explicitou a existência de insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa:

[...]
Em razão do valor atribuído à causa, R$ 95.831,28: noventa e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos, as custas judiciais importaram em R$ 1.916,63: mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos (Lei do Estado de Mato Grosso no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 958,31: novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1o), no total de R$ 2.874,94: dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
apresentou
:
i
) fichas financeiras de janeiro a outubro de 2021;
ii
) fatura de energia de janeiro de 2022;
iii
) fatura de telefonia

de dezembro de 2021;
iv
) fatura de consumo de água de novembro de 2021;
v
); boleto de plano de saúde privado; e
vi
) fatura de cartão de crédito (Id. 119464492 – fls. 50/52 e Id. 119464492 – fls. 10/16), conforme quadro abaixo:

Receitas

Despesas

Salário base

R$ 5.190,63

Verba indenizatória

R$ 1.500,00

Gratificação de função

R$ 1.200,00

Empréstimo consignado

R$ 690,95

Parcela seguro privado

R$ 141,33

Contribuição de associado ao sindicato

R$ 51,91

Contribuição previdenciária

R$ 726,69

Imposto sobre a renda retido na fonte

R$ 630,38

Parcela mensal do cartão ‘Olé Bonsucesso’

R$ 90,10

Plano de saúde privado

R$ 477,86

Fatura de cartão de crédito ‘CAIXA’

R$ 1.903,22

Fatura de telefonia (12/2021)

R$ 80,99

Fatura de água (11/2021)

R$ 70,80

Fatura de energia (1/2022)

R$ 430,82

Renda líquida estimada
:

R$ 2.595,58

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 2.874,94: dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação da
renda líquida estimada
de
R$ 2.595,58: dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos, conforme está
no
quadro acima mencionado. [...]. (Id. 122060480 – fls. 5/8). [conforme o original]

Assim, patente a contradição existente no dispositivo do acórdão, visto que, apesar de ter sido provido o recurso, negou o benefício da assistência judiciária.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para deferir a gratuidade da justiça.

Em conclusão, passa a ser esta a parte dispositiva: “
Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça em favor do autor
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022